Tribunal: TCU
Processo: 028.144/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ato de aposentadoria ilegal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região contra o Acórdão 9169/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria de interesse de Katia Español Batistela, em decorrência da incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada posteriormente a 8/4/1998. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/1992, 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 7o, II, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistente os itens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 9169/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar, excepcionalmente, o registro do ato de concessão de aposentadoria de Katia Español Batistela; 9.3. comunicar esta decisão ao recorrente e à interessada.